Tribunal: TJDFT
Processo: 0742934-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0742934-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: EUGENIO CESAR ALVES LACERDA Despacho 1. Agravo interno interposto por Jucelino Lima Soares (ID no 21746734, págs. 1-7) contra a decisão que indeferiu o pedido liminar (ID no 20051315, págs. 1-4). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos para preservar a posição do Relator, até o seu retorno. 3. Anoto que no AI 0729041-04.2020.8.07.0000, de minha relatoria, deferi pedido semelhante, podendo o agravante se valer de prova emprestada, evitando a repetição de diligência idêntica em todos os processos em que litiga contra a mesma parte, o que só aumenta, desnecessariamente, o desvio de tempo útil do Poder Judiciário. 4. Intime-se o agravado, Eugênio Cesar Alves Lacerda para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Concluída a diligência, encaminhem-se ao Relator Natural. 6. Publique-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto